Tribunal: TJMT
Processo: 1023350-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023350-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[M DOS SANTOS ZERI LTDA - CNPJ: 04.256.383/0001-14 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), TOP DIS AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.173.735/0001-64 (RECORRIDO), LEDNILSON DE SOUZA VERAO - CPF: 004.052.351-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA- DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA – PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA COMO DE PEQUENO PORTE (EPP) NA FORMA DO ART. 3o DA LC N. 123/2006. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA-

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Sociedade empresária limitada, que se encontra enquadrada como empresa de pequeno porte (EPP) devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos, tem legitimidade ativa para demandar nos Juizados Especiais.

Sentença desconstituída.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

M DOS SANTOS ZERI LTDA recorre da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que extinguiu a ação de execução ajuizada em face de TOP DIS AGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTRO.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida que extinguiu a ação tendo em vista que a Exequente é sociedade limitada e empresa de pequeno porte, conforme comprovam as documentações acostadas aos autos e que não foram observadas pelo julgador singular.

Requer ao final, o provimento do recurso com reforma da sentença para que seja reconhecida sua legitimidade ativa para demandar no Juizado Especial.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A ação de execução foi extinta sem análise de mérito sob o argumento de que a exequente é sociedade empresária limitada e, portanto, não pode demandar no Juizado Especial.

O recurso comporta provimento.

Conforme sabido, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar Federal n. 123/06 estão legitimadas a demandar perante o Juizado Especial, a teor do disposta na Lei Federal n.

9.099/95.

Por sua vez, a mencionada Lei Complementar Federal n. 123/06, discorre em seu artigo 3o:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte
,
a sociedade empresária
, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II -
no caso de
empresa de pequeno porte
, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
(grifei)

Importante registrar que, a sociedade empresária a que alude a lei acima citada, de acordo com sua natureza jurídica, divide-se em cinco espécies típicas: (a) em nome coletivo; (b) comandita simples; (c) comandita por ações; (d) anônima ou companhia; e (e)
limitada
.

Quanto ao porte, a sociedade empresária pode ser enquadrada como microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), empresa de médio porte e empresa de grande porte, classificação esta que está relacionada com a receita buta anual da empresa.

Por sua vez, o Simples Nacional é um regime tributário diferenciado aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte.

Assim, inexiste impedimento legal para que uma sociedade empresária limitada, em razão do seu porte, seja considerada uma ME ou EPP, podendo, de igual maneira, ser optante do Simples Nacional.

Na hipótese em comento, a Recorrente juntou aos autos comprovante de alteração por transformação de empresário individual em
sociedade empresária limitada ,
, constituída, inclusive por uma única sócia(Id. 175124342).

De mesmo modo, foi anexado comprovante de inscrição e de situação cadastral atualizados, visto que datados do mês de março do corrente ano, demonstrando estar
enquadrada como empresa de pequeno porte
e optante do simples nacional.

Portanto, por ficar comprovada a condição de empresa de pequeno porte, impõe-se reconhecer a legitimidade desta para demandar nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 8o, § 1o, II, da Lei Federal n. 9.099/95, devendo ser afastada a extinção da demanda.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para, desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância pra regular prosseguimento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023